Tribunal: TJMT
Processo: 1027116-96.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027116-96.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLYAM MORAES BRAZ - CPF: 047.216.509-73 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO CARACTERIZADA PELA TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE REGISTRO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros, indevida cobrança de tarifas bancárias e ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (
iii
) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado; (
iv
) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros e da cobrança de tarifas bancárias; (v) apurar a existência de direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as controvérsias são solucionáveis por prova documental e por critérios jurídicos objetivos, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

O recurso observa o princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não é abusiva por si só, sendo necessária demonstração de discrepância significativa apta a caracterizar vantagem exagerada ao fornecedor.

A diferença percentual entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, no caso concreto, não se revela suficiente para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A tarifa de cadastro e a taxa de registro são lícitas quando expressamente previstas no contrato, amparadas por norma do Banco Central e inexistente prova de não prestação do serviço ou de onerosidade excessiva.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, não se configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente e em matérias eminentemente de direito.

A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios sem demonstração de vantagem exagerada.

A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal.

São legítimas a tarifa de cadastro e a taxa de registro quando previstas contratualmente e ausente prova de onerosidade excessiva ou de serviço não prestado.

A inexistência de cobrança ilegal afasta o dever de indenizar e a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, parágrafo único; MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001); Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26/09/2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20/11/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/06/2023; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28/11/2018.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1027116-96.2024.8.11.0015

APELANTE: WILLYAM MORAES BRAZ

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por WILLYAM MORAES BRAZ contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S.A.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial.

No mérito, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios contratados, a ilegalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a ilegalidade da cobrança de taxas e tarifas bancárias, bem como o direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito.

Em contrarrazões, o Banco suscita, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova pericial contábil, imprescindível para a demonstração da abusividade dos encargos contratuais.

A questão relativa à necessidade ou não de produção de prova pericial em ações revisionais de contratos bancários demanda análise casuística, considerando-se a natureza e a complexidade das questões controvertidas, bem como a suficiência ou não dos elementos probatórios já constantes dos autos para a formação do convencimento judicial.

No caso em apreço, as questões controvertidas cingem-se à abusividade dos juros remuneratórios, à legalidade da capitalização de juros e à legitimidade da cobrança de tarifas bancárias,
matérias
eminentemente de direito ou que podem ser solucionadas mediante a análise das cláusulas contratuais e dos parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência.

A verificação da abusividade dos juros remuneratórios, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, realiza-se mediante a comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, procedimento que prescinde de conhecimentos técnicos especializados.

De igual modo, a análise da legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual fundamenta-se na verificação da existência ou não de pactuação expressa no contrato, bem como na comparação entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal, operações aritméticas simples que dispensam a realização de perícia contábil.

No que concerne à legitimidade da cobrança de tarifas bancárias, a questão resolve-se mediante a análise da previsão contratual e da conformidade com as normas regulamentares expedidas pelo Banco Central do Brasil, matéria igualmente de direito.

Nesse diapasão, considerando que as questões controvertidas podem ser solucionadas mediante a análise das cláusulas contratuais e dos parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência, sem necessidade de conhecimentos técnicos especializados, não se vislumbra a imprescindibilidade da prova pericial contábil para o deslinde da controvérsia.

Ademais, impende consignar que o magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do
CPC
, não estando obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes, mas apenas aquelas que repute necessárias à formação de seu convencimento.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Assim
, não se vislumbrando a imprescindibilidade da prova pericial contábil para o deslinde da controvérsia e considerando a prerrogativa do magistrado de indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, o banco apelado suscita o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade, aduzindo que o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa, impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentação jurídica direcionada a demonstrar o desacerto do julgado quanto à desnecessidade de produção de prova pericial, à abusividade dos juros remuneratórios, à ilegalidade da capitalização de juros e à cobrança de tarifas bancárias, bem como ao afastamento dos danos morais e da repetição do indébito.

Destarte, tendo o apelante cumprido satisfatoriamente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo banco apelado.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes
pares:

O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento, aduzindo que a taxa contratual de 2,82% ao mês e 39,6147% ao ano seria significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza (2,04% ao mês e 27,43% ao ano), configurando vantagem exagerada em detrimento do consumidor
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

De início
, impende consignar que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, prevista na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), sendo-lhes permitida a cobrança de juros acima desse patamar, desde que não caracterizada a abusividade.

A verificação da abusividade dos juros remuneratórios, por sua vez, realiza-se mediante a comparação da taxa contratada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, considerando-se abusiva a taxa que se mostre significativamente superior à média de mercado, a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

In
casu
, conforme consignado na sentença recorrida, a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento (2,82% ao mês e 39,6147% ao ano) supera em aproximadamente 38% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza (2,04% ao mês e 27,43% ao ano).

A questão que se coloca, portanto, é se essa diferença percentual caracteriza ou não abusividade, a ponto de justificar a intervenção judicial para limitação da taxa contratada à média de mercado.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar a abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessário que a discrepância seja significativa, a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em apreço, a diferença de aproximadamente 38% entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, embora expressiva, não se afigura, por si só, suficiente para caracterizar a abusividade dos juros remuneratórios, mormente considerando-se que o contrato foi instrumentalizado por garantia fiduciária, o que mitiga o risco da operação para a instituição financeira.

Ademais, impende consignar que a taxa de juros remuneratórios resulta da conjugação de diversos fatores, como o custo de captação, a taxa de risco (inadimplência), os custos administrativos e tributários e o lucro da instituição financeira, elementos que podem variar conforme as peculiaridades de cada operação e de cada contratante.

Nesse diapasão, considerando que a diferença de aproximadamente 38% entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não se afigura, por si só, suficiente para caracterizar a abusividade dos juros remuneratórios, e não tendo o apelante demonstrado a ocorrência de circunstâncias específicas que evidenciem a excessiva onerosidade da taxa pactuada, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, aduzindo que não haveria cláusula expressa no contrato prevendo tal modalidade de cobrança, não sendo suficiente, para tanto, o fato de a taxa anual de juros remuneratórios exceder o duodécuplo da taxa mensal.

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital, de modo que, nos períodos subsequentes, os juros incidam também sobre os juros anteriormente incorporados, resultando em montante superior àquele que seria obtido pela incidência de juros simples.

No ordenamento jurídico pátrio, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual era vedada pelo art. 4º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura) e pela Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

Contudo, com o advento da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, passou-se a admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

No tocante à capitalização de juros, convém salientar que por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

Assim, no que tange à
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso dos autos, a
questão que se coloca, portanto, é se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi ou não expressamente pactuada no contrato objeto da presente demanda.

In
casu
, conforme consignado na sentença recorrida, não há cláusula expressa no contrato prevendo a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Contudo, verifica-se que a taxa anual de juros remuneratórios (39,6147%) excede o duodécuplo da taxa mensal (2,82% x 12 = 33,84%), o que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, seria suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, evidenciando a pactuação da capitalização mensal de juros.

Tal entendimento fundamenta-se na premissa de que, em matemática financeira, quando a taxa anual de juros excede o duodécuplo da taxa mensal, isso significa que os juros estão sendo capitalizados em periodicidade inferior à anual, pois, caso contrário, a taxa anual corresponderia exatamente ao duodécuplo da taxa mensal.

Nesse diapasão, considerando que a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato (39,6147%) excede o duodécuplo da taxa mensal (2,82% x 12 = 33,84%), evidencia-se a pactuação da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA - ARTIGO1036 E SEGUINTESDO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOSBANCÁRIOS - PROCEDÊNCIADA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIADA CASA BANCÁRIA VOLTADAÀ PRETENSÃO DE COBRANÇADA CAPITALIZAÇÃODE JUROS 1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça .
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia
paga
indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
p
ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ- REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/03/2017 RSTJ vol. 246 p. 316)

O apelante sustenta a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da taxa de registro, aduzindo que tais encargos configurariam vantagem exagerada em detrimento do consumidor, não havendo demonstração da efetiva prestação dos serviços ou da proporcionalidade dos valores cobrados.

A cobrança de tarifas e taxas bancárias, como contraprestação pelos serviços prestados pelas instituições financeiras, é, em regra, lícita, desde que expressamente prevista no contrato e em conformidade com as normas regulamentares expedidas pelo Banco Central do Brasil.

No caso em apreço, conforme consignado na sentença recorrida, a cobrança da tarifa de cadastro e da taxa de registro encontra previsão expressa no contrato celebrado entre as partes, bem como respaldo normativo na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

A tarifa de cadastro destina-se a remunerar o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a cobrança da tarifa de cadastro é legítima, desde que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não podendo ser cobrada cumulativamente.

No que concerne à taxa de registro,
esta
se destina a remunerar o serviço de registro do contrato junto aos órgãos competentes, como o Detran, no caso de financiamento de veículos.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a cobrança da taxa de registro é legítima, desde que expressamente pactuada e efetivamente prestado o serviço, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

In
casu
, não há elementos nos autos que evidenciem a não prestação dos serviços de cadastro e registro ou a onerosidade excessiva dos valores cobrados a título de tarifa de cadastro (R$ 1.700,00) e taxa de registro (R$ 316,00), não tendo o apelante se desincumbido do ônus de demonstrar a abusividade das cobranças.

Nesse diapasão, considerando que a cobrança da tarifa de cadastro e da taxa de registro encontra previsão expressa no contrato celebrado entre as partes, bem como respaldo normativo na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, e não tendo o apelante demonstrado a não prestação dos serviços ou a onerosidade excessiva dos valores cobrados, não há que se falar em ilegalidade das cobranças.

O apelante sustenta o direito à indenização por danos morais e à repetição do indébito, aduzindo que a cobrança de encargos abusivos e ilegais por uma instituição financeira em um contrato de adesão impõe ao consumidor um ônus financeiro indevido que transcende o mero aborrecimento.

A responsabilidade civil, no ordenamento jurídico pátrio, fundamenta-se na teoria subjetiva, exigindo, para sua configuração, a presença dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e culpa ou dolo do agente.

No caso em apreço, conforme já analisado nos tópicos anteriores, não se vislumbra a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais questionados pelo apelante, tendo a instituição financeira atuado no exercício regular de direito ao cobrar os valores pactuados no contrato.

Nesse diapasão, não havendo conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em indenização por danos morais.

De igual modo, não se vislumbrando a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais questionados pelo apelante, não há que se falar em cobrança indevida e, consequentemente, em repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026